Tribunal: TJBA
Processo: 8064567-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064567-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DEBORA CRISOSTOMO SOUZA

Advogado(s)
:
JAISLLA AGUIAR DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA TEMPORÁRIA. ATO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Correntina contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, decretando a nulidade do Decreto n. 281/2024 e determinando a reintegração de servidora temporária ao cargo. A exoneração foi motivada por suposta ausência injustificada ao trabalho e prescindibilidade das funções. A servidora foi contratada mediante processo seletivo simplificado n. 01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exoneração de servidora temporária, quando motivada por suposta falta funcional, exige processo administrativo prévio com observância do contraditório e da ampla defesa, não obstante a precariedade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal não confere estabilidade, sendo legítima a exoneração ad nutum pela precariedade do vínculo.

4. A Administração, ao motivar a exoneração com imputação de falta funcional, vincula-se aos motivos declarados pela Teoria dos Motivos Determinantes, afastando a discricionariedade administrativa.

5. A motivação do ato exoneratório com fundamento em irregularidade funcional exige processo administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. A ausência de processo administrativo prévio macula o ato de nulidade por violação ao devido processo legal, legalidade e moralidade administrativa.

7. A precariedade do vínculo não autoriza a desconsideração de princípios constitucionais quando a Administração imputa falta funcional ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A exoneração de servidor temporário motivada por falta funcional exige processo administrativo prévio com observância do contraditório e da ampla defesa, em respeito à Teoria dos Motivos Determinantes e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade e da moralidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; art. 5º, LV; Lei Federal n. 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal; AgInt no RMS 68180/MA do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8064567-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE CORRENTINA e como Agravada DÉBORA CRISOSTOMO SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora